Tribunal: TJBA
Processo: 8026603-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026603-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LOURDES CUNEGUNDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARTUR WATSON SILVEIRA, SAVIO PIRES DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE PROCESSO COLETIVO. PLANO VERÃO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU QUE OS CÁLCULOS DO EXECUTADO ESTAVAM CONFORME PARÂMETROS DA SENTENÇA E TÉCNICAS CONTÁBEIS. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS NO SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DE ERRO NOS CRITÉRIOS DO CÁLCULO HOMOLOGADO. DECISÃO AGRAVADA QUE JÁ CONTEMPLAVA JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES ENTRE A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO HOMOLOGADO E O EFETIVO PAGAMENTO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº
8026603-85.2025.8.05.0000
em que é agravante o
ESPÓLIO DE LOURDES CUNEGUNDES DE OLIVEIRA
e agravado o
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator